Tribunal: TJDFT
Processo: 0709399-13.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709399-13.2023.8.07.0009 RECORRENTE: CRISTIANE CARDOSO MENDONÇA RECORRIDO: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CURSO. PANDEMIA. AULAS PRESENCIAIS. VIRTUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. 1. O Juiz, como destinatário final da prova, consoante disposição do art. 370 do CPC, fica incumbido de indeferir as provas inúteis ou protelatórias. A sua efetiva realização não configura cerceamento de defesa, não sendo faculdade do Magistrado, e sim dever (STJ - REsp 2.832-RJ rel. Mm. Sálvio de Figueiredo Teixeira). Trata-se de um comando normativo cogente que se coaduna com o princípio da celeridade e prestigia a efetividade da prestação jurisdicional. 2. Ainda que se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige para sua concessão a demonstração de verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência na obtenção da prova. 3. A responsabilidade civil para o reconhecimento de indenização por danos morais, decorre, necessariamente, dos três pressupostos identificados no artigo 186 do Código Civil, quais sejam: conduta culposa, dano e nexo de causalidade. 4. Negou-se provimento à apelação. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 317 do Código Civil, e 6o, inciso V, e 51, § 1o, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando cerceamento do direito de defesa. Afirma que ante a sua situação de vulnerabilidade, requereu que a parte contrária juntasse aos autos relatório de acesso à unidade, lista de presença dos alunos referente às aulas presenciais, filmagens das câmeras de segurança nas datas das aulas presenciais, documentação sobre a disponibilização de estágio, contudo, a produção de tais provas documentais foi indeferida. Assevera que a parte contrária não cumpriu o contrato de prestação de serviços educacionais, uma vez que foi pactuado curso na modalidade presencial, contudo realizado na forma virtual. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJ/SP. Nas contrarrazões, a parte contrária pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, OAB/DF 71.432. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento aos artigos 317 do Código Civil, e 6o, inciso V, e 51, § 1o, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Nessa sistemática, ao juiz, na qualidade de destinatário da prova, compete analisá-la livremente, motivando seu convencimento, não havendo falar-se em má-apreciação se a fundamentação expendida na sentença se encontra harmonizada com o conjunto probatório coligido aos autos. Na espécie, intimada a especificar as provas que pretendia produzir, a autora apelante requereu que a parte ré provasse a ocorrência das aulas presenciais e, conforme, decisão de ID Num. 55960737 - Pág. 1, “fazer prova das alegações de defesa, é um ônus que compete à própria ré, nos termos do art. 373, II, CPC.” Rejeito, pois, a preliminar de cerceamento de defesa [...] Cabe registrar que a adoção de aulas online durante o período da pandemia, por si só, não presume a queda na qualidade dos serviços prestados e a redução de custos por parte da ré apelada. Com efeito, as instituições de ensino tiveram que investir em tecnologia e plataformas digitais para viabilizar a continuidade dos serviços na forma autorizada pelo Ministério da Educação. Saliente-se, outrossim, que as instituições de ensino permaneceram arcando com as obrigações de natureza tributária e trabalhista inerentes à atividade que desenvolvem, além das despesas com manutenção de suas instalações físicas [...] não há elementos nos autos que atestem a deficiência nas aulas virtuais ministradas pela ré, o que não pode ser presumido, porquanto tal modalidade foi autorizada pelo Ministério da Educação [...] o contrato de prestação de serviços educacionais para Graduação Tecnológica, curso de Radiologia, firmado entre as partes, não estabelece a modalidade do curso, se presencial, ou se educação à distância ou EAD flex, conforme se infere do ID Num. 55959092 - Pág. 1. Apesar disso, a ré apelada comprova, além das aulas virtuais, as aulas presenciais que foram ministradas e frequentadas pela apelante (ID Num. 55960720 - Pág. 1 a Num. 55960725 - Pág. 1). Da mesma forma, ao contrário do que sustenta a autora apelante, há comprovação do estágio realizado [...] em que pese a autora apelante afirmar que não foram disponibilizadas aulas da matriz curricular e a disponibilização, tão somente, de matérias que não estavam na aludida matriz, absteve-se de informar quais matérias seriam essas e, portanto, apenas se limitou a narrar tal fato, sem produzir nenhuma prova quanto a esta questão. Infere-se, pois, diante do apurado em todo o contexto probatório, que não houve inadimplemento contratual, tampouco falha na prestação dos serviços ofertados pela apelada” (ID. 56494013). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.540.386/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 12/6/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado ÁLVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, OAB/DF 71.432, tendo em vista convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016